Tribunal: CARF
Processo: 13607.001596/2007-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13607.001596/2007-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.440 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
MECAN IND E LOC DE EQUIP P CONST
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2004
SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
SÚMULA CARF 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do período de 01/1999 a 11/1999 (inclusive)
(Súmula CARF no 148) e determinar o recálculo da multa com base na Súmula CARF no 119
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Leticia
Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13607.001596/2007-62
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.001596/2007-62

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado por infringência ao artigo 32, inciso IV, §
5o, da Lei n°.8.212, de 24/07/91, combinado com o art. 225, inciso IV e § 4o do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/99, por ter a empresa
deixado de informar nas GFIP do período 01/1999 a 12/2004, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias discriminados as fls. 31 e 33/45, quais sejam: - rubricas pagas a segurados
empregados por força de Acordos Coletivos de Trabalho firmados entre os respectivos
Sindicatos de Trabalhadores e Empregadores ("abono especial", "indenização especial 45 anos
de idade", "aviso prévio indenizado, "parcela rescisória adicional", etc.), valores pagos e
creditados a segurados contribuintes individuais, informação incorreta do código SAT/RAT.
Cientificada a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, conforme
relatório da Decisão Notificação (fl 114):
2.1.
Alega que o tipo jurídico expresso no parágrafo 5o do art. 32 da Lei 8.212/91,
não se conforma com o fato concreto, que é a entrega mensal pelo contribuinte de GFIP.
Argumenta que a impugnante cumpriu a obrigação acessória do artigo 32, inciso IV da
Lei 8.212/91, pois prestou as informações exigidas com a entrega tempestiva das GFIP,
para todo o período, logo, não sendo possível a aplicação da penalidade prevista no
citado § 5o .
2.2.
Acrescenta que a impugnante não declarou em GFIP as verbas indenizatórias
pagas aos seus empregados porque não estão sujeitas à incidência de contribuições por
expressa disposição legal.
2.3.
Argumenta que a matéria objeto das NFLD indicadas no relatório fiscal do auto
de infração é controvertida, sendo contestadas com as defesas administrativas, não
tendo a impugnante a obrigação de informá-la em documento GFIP, pois entendia e
entende que tais débitos inexistem, não se constituindo em base de cálculo de
contribuições previdenciárias e sociais. Afirma que tais débitos só podem ser
informados em GFIP quando do trânsito em julgado das defesas administrativas e,
mesmo assim, se houver intimação para apresentá-la em prazo ali fixado e se o
contribuinte não o fizer.
2.4.
Registra, ainda, que inexistindo o tipo infracional, a multa aplicada padece do
vício da ilegalidade. Acrescenta que a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 59 da Lei
8.212 não é própria para o caso sob análise, porquanto a multa ali prevista é para a
apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores e
porque, no caso da impugnante, só não foram apresentadas GFIP relativas a valores que
ela não considera como base de cálculo de contribuições e contestados mediante defesas
administrativas.
2.5.
Destaca que o lastro principal do Auto de Infração em foco é a NFLD no
35.724.443-5 e, assim, transcreve a defesa apresentada para contestar o referido
lançamento, cujas alegações foram desenvolvidas nos seguintes títulos:
-"A NFLD impugnada"
-"Decadência do direito de lançar"
-"Seguro de Acidentes do Trabalho - SAT/RAT"
-"Verbas Indenizatórias"
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.001596/2007-62

"RT - Reclamatórias Trabalhistas"
"TPA - Transporte de Passageiros"
"Contribuições a terceiros e juros e multas"
2.6.
Ao final, a defesa requer o acolhimento de suas razões de defesa para tornar
insubsistente o auto de infração e o cancelamento do crédito tributário em face da
existência de fatos geradores decaídos ou que não são base de cálculo da contribuição
previdenciária e terceiros.
A Delegacia da Receita Previdenciária de Belo Horizonte, através da DECISÃO-
NOTIFICAÇÃO no 9 11.401.4/0280/2007 (fls 113-188), considerou procedente o lançamento
Inconformada, a empresa apresenta recurso voluntário onde reitera os argumentos
apresentados na defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Delimitação do objeto da lide
Através do DESPACHO DECISÓRIO n.° 11.401.4/0040/2006 (fls 97-101),
emitido pela Delegacia da Receita Previdenciária de Belo Horizonte, em 30/10/2006, ficou
decidido :
RESOLVO:
a) retificar a multa aplicada para R$ 61.512,27 (sessenta e um mil, quinhentos e doze
reais e vinte e sete centavos).
Permanecendo o período original do lançamento, 01/1999 a 12/2004.
Prejudicial de Mérito
Da Decadência
A recorrente alega que as competências incluídas no lançamento, 01/1999 a
12/2000, já se encontravam decaídas na data da ciência do lançamento, que foi a de 20/12/2005.
Alega ainda, que por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, a
decadência se operaria nos termos do artigo 150 § 4o do CTN. No entanto, especificamente,
como se trata de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, já existe
sumula que determina a utilização do prazo do artigo 173, I do CTN, conforme abaixo:
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.001596/2007-62

Sumula CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Assim, para a competência 11/1999, sendo a data da ciência de 20/12/2005, o
ultimo dia para lançamento seria 31/12/2004, estando as competências de 01/1999 a 11/1999,
portanto, decaídas, devendo ser excluídas do lançamento.
Do Mérito
Para as questões seguintes, tendo em vista que não houve apresentação de novos
documentos e, sendo coincidentes as razões recursais e as deduzidas ao tempo da impugnação, a
análise do recurso pode ser feita utilizando-se da prerrogativa conferida pelo Regimento Interno
do CARF, mediante transcrição dos trechos do voto que guardam pertinência com as questões
recursais ora tratadas:
4.3. A defesa alega que o tipo jurídico expresso no suporte legal do
Auto de Infração analisado não comporta o fato que ensejou a autuação,
mas somente a não entrega de GFIP. Porém, o argumento não pode ser
acolhido.
4.3.1. Da leitura da legislação transcrita anteriormente, constata-se que
não basta a simples entrega mensal de GFIP. O referido tipo jurídico
exige que tal documento esteja preenchido de acordo com as normas
estabelecidas pela Previdência Social e que contenha informações exatas,
sob pena do contribuinte responder pelas multas definidas nos §§ 4o, 5o e
6o do mencionado art. 32 da Lei 8.212/91, conforme a falta incorrida seja
relativa a não entrega de GFIP, relativa a não informação de todos os
fatos geradores ou relativa a erro em campos não relacionados a fatos
geradores, respectivamente.
4.4. A defesa transcreve neste Auto de Infração os mesmos argumentos
utilizados para contestar a NFLD no 35.724.443-5, em que se exige
contribuições previdenciárias.
Comparando os fatos geradores que deixaram de ser declarados em GFIP
e que ensejaram a autuação sob análise (vide item 4.2.1. supra) e o objeto
da defesa à NFLD, constata-se que os dois processos tem em comum a
discussão sobre o enquadramento, como fato gerador de contribuições
previdenciárias, das rubricas pagas em decorrência de Convenções
Coletivas de Trabalho ("abono", "aviso prévio", "indenização especial 45
anos", "indenização", "indenização prêmio assiduidade" "1/3 férias",
"triênio/quiquênio"), bem como a discussão sobre o correto
enquadramento da empresa para fins de SAT/RAT.
Neste ponto, destaque-se que a citada NFLD no 35.724.443-5 foi julgada
procedente em parte, através da Decisão Notificação 11.401/896/2006,
anexa às fls. 78/97, que retificou o valor lançado apenas para excluir do
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.001596/2007-62

levantamento relativo a Reclamatória Trabalhista o recolhimento
oportunamente efetuado na competência 12/1997 e cuja comprovação
não havia sido feita durante a ação fiscal.
A retificação procedida na NFLD não tem repercussão neste processo
visto que não se exige nestes autos multa por não declaração em GFIP de
valores pagos em decorrência de ação trabalhista.
Quanto aos fundamentos da Decisão Notificação 11.401/896/2006, cópia
anexa às fls. 78/97, que motivaram o julgamento de procedência dos
levantamentos sobre as rubricas pagas em decorrência de Convenções
Coletivas de Trabalho ("abono", "aviso prévio", "indenização especial 45
anos", "indenização", "indenização prêmio assiduidade" "1/3 férias",
"triênio/quiquênio") e dos levantamentos relativos a erro de
enquadramento no SAT/RAT, a partir da competência 06/2003, são
perfeitamente aplicáveis à hipótese sob análise e confirmam tratarem-se
de fatos geradores de contribuições previdenciárias e, em consequência,
comprova que a não declaração em GFIP de tais valores caracteriza
infração a legislação indicada no item 4.2 desta Decisão.
Obs.: - as multas relativas a erro de enquadramento SAT/RAT,
período 01/1999 a 05/2003, lançadas nestes autos foram
excluídas pelo Despacho Decisório 11.401.4/0040/2006 (cópia às
fls. 103/108) eis que para tal período a sanção aplicável à espécie
era a prevista no art. 32, inciso IV, parágrafo 69 da Lei 8.212/91, a
qual está sendo exigida no Auto de Infração DEBCAD 35.724.427-
3/2005, julgada procedente através da Decisão Notificação
11.401.4/0910/2006 (cópia às fls. 98/102)
No que tange à multa aplicada, foi apurada seguindo o estabelecido no
art. 32, § 5Q da Lei 8.212/91, abaixo transcrito, e arts. 284, inciso II,
alínea "a" e 373 do já mencionado Regulamento da Previdência Social-
RPS.
A defesa alega que o Auto de Infração somente poderia ser lavrado após
o trânsito em julgado da NFLD, entretanto, considerando a caracterização
da infração descrita no item 4.4. a subitem 4.4.4. e o disposto no art. 293
do Regulamento da Previdência Social, abaixo transcrito, constata-se que
a fiscalização lavrou a autuação por vinculação legal:
art. 293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo
deste Regulamento, a fiscalização do Instituto Nacional do
Seguro Social lavrará, de imediato (grifamos)) auto de
infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, dispositivo legal
infringido e a penalidade aplicada e os critérios de sua
gradação, indicando local, dica, hora de sua lavratura,
observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Das outras questões
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.440 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13607.001596/2007-62

RETROATIVIDADE BENIGNA. CRITÉRIOS DO CÁLCULO DA MULTA
MAIS BENÉFICA
Tendo em vista tratar-se de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, emitido anterior à da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009,a aplicação da multa deve observar os termos do enunciado da Súmula CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Diante do exposto voto, por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
reconhecer a decadência do período de 01/1999 a 11/1999 (inclusive) (Súmula CARF no 148) e
determinar o recálculo da multa com base na Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital